Tribunal: TJMT
Processo: 0009850-53.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009850-53.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAIANE DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.962.321-48 (APELADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LAIANE DA SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.962.321-48 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO – AFASTADA (SÚMULA 573 DO STJ) - DESCONTO DO VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA – DECOTE NECESSÁRIO
(SÚMULA 246 DO STJ)

- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INVIÁVEL - DESPESA MÉDICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificado o excesso no valor da indenização imposta na condenação, cabe o decote do valor já recebido na via administrativa.

O marco do prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.
O reembolso de despesa médica depende de comprovação do pagamento por meio de notas ficais ou recibo, o que não restou demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Cuida-se a espécie de
Recurso de Apelação Cível
, contra sentença,

proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização que
Laiane da Silva do Nascimento
propôs contra a

Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, com o fim de determinar que a Seguradora indenize a parte autora no valor de
R$ 8.437,50 (Oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, a partir da data do sinistro (
13/02/2012
), bem como com o pagamento das custas e os honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 15%

sobre o valor da condenação (id. 205181932).

Inconformada,
a Seguradora
apela

argumentando que o magistrado se equivocou ao não decotar da indenização imposta na sentença recorrida o valor recebido pela Recorrida na via administrativa (id. 205181933).

Contra-arrazoando, a apelada anuiu ao pleito, conforme postulado no apelo.

Na forma adesiva
,
a vítima de trânsito
recorre insistindo no direito à indenização por danos materiais, referente as despesas médicas que custeou para tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito que sofreu, no valor de R$
2.504,49
(Dois mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) (id. 205181942).

Contra-arrazoando o adesivo,
a Seguradora, aduz, em preliminar, prejudicial de mérito da prescrição, pelo fato de o acidente de trânsito ter ocorrido no dia 13/11/2012 e a ação ter sido proposta apenas três anos depois.

Quanto ao mérito, alega ausência de prova do pagamento das despesas médicas (id. 205181944).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

A espécie se refere a

Recursos de Apelação Cível
e
Adesivo
em face da sentença que
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Consta que a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)
, ajuizada por
Laiane da Silva do Nascimento
, em desfavor da
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, busca o recebimento
de indenização do seguro obrigatório DPVAT e por danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 13/11/2012, que lhe casou lesão incapacitante, nos seguintes termos:

“(...) Diante do Exposto, caracterizado o nexo causal entre o acidente sofrido e, a intensidade e a irreversibilidade da sequelas suportadas,
REQUER

seja a requerida condenada

ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório por invalidez, este na proporção de R$ 13.500,00, e, R$ 2700,00, relativo ao ressarcimento

do DAMS. (...)” (Grifo original) (id. 205181911).

O magistrado singular, ao sentenciar, julgou parcialmente os pleitos da petição inicial:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (
13/02/2012
).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
(...)” (id. 205181932). (grifo original)

Irresignada,
a Seguradora
busca a reforma da sentença, porque o magistrado deixou, equivocadamente, de descontar o valor pago à Recorrida, na via administrativa, do montante da indenização imposta na sentença recorrida (id. 205181933).

Por sua vez,
na forma adesiva
,
a Segurada
, defende direito à indenização por danos materiais, referente ao reembolso das despesas médicas que teve com o tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito que sofreu, cujo montante alcança a importância de R$
2.504,49
(Dois mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos) (id. 205181942).

DO RECURSO DA SEGURADORA

Cinge-se a questão em saber se é, ou não, caso de deduzir do valor da indenização do seguro obrigatório a quantia paga na via administrativa à segurada.

O recurso comporta provimento.

Da minudente análise dos autos, nota-se que a segurada apelada, vítima de acidente de trânsito, reconhece que recebeu da seguradora apelante, na via administrativa, a importância de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), em razão do acidente de trânsito que sofreu, conforme descrito no apelo (id. 205181944).

Dentro desse contexto, deve ser descontado do valor da indenização imposta na sentença o montante já recebido em sede de procedimento administrativo, nos termos da Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELO AUTOR – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ
(N.U 1001233-47.2020.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 05/04/2022).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (N.U 1004060-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (Destaquei)

DO RECURSO ADESIVO

O recurso não comporta provimento.

1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

A Seguradora, Recorrida, suscita prejudicial de mérito de prescrição em razão da propositura da ação ter ocorrido em 18/11/2015, após o lapso de 3 (três) anos do acidente de trânsito que sofreu a vítima,
13/11/2012, nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil.

O Verbete 573 do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a indenização decorrente de seguro DPAT, para fins de contagem do prazo prescricional, depende do laudo médico. Confira:

Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT,
a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução.

Destaca-se, dentre os precedentes à edição da referida Súmula, o entendimento da Segunda Seção daquele Tribunal Superior, lançada no julgamento proferido no recurso paradigma REsp 1.388.030/MG, complementado pelo acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator, “
no sentido de que não se pode presumir o conhecimento da doença do mero decurso do tempo, ou da simples falta de comprovação de tratamento médico no período, decorrente, na maior parte das vezes, das dificuldades do sistema público de saúde
” (Página 8/9, EDcl no REsp 1388030/MG).

Veja que a parte final da ementa da súmula justifica-se apenas em razão da possibilidade de aferição pelas instâncias ordinárias, conforme as circunstâncias de cada caso, de que a invalidez permanente do segurado seria do seu conhecimento, antes mesmo da elaboração do laudo médico.

No caso em análise, trata-se de lesão decorrente de acidente automobilístico sofrido no dia
13.11.2012
, que resultou em invalidez permanente parcial de membro inferior direito (perna e joelho), avaliada em 75%, e na estrutura crânio-facial, em 10%, conforme atesta a Laudo Pericial Médico realizado em juízo (id. 205181931).

Da minudente análise dos formulários de atendimento e relatórios médico hospitalar, constata-se que a vítima do acidente permaneceu em tratamento médico, inclusive cirúrgico e fisioterapêutico, após o evento danoso, em razão da lesão decorrente do acidente de trânsito, o que demonstra não se tratar de invalidez permanente notória.

A invalidez foi, inicialmente, identificada na perícia do laudo de exame de corpo de delito da Politec, na data de 21/09/2015 (id.

205181911
). A ação proposta em
18/11/2015 (id. 205181911)
. O laudo pericial em juízo sucedeu no dia 20/10/2023 (id. 205181931).

A par disso, tal circunstância sequer autoriza afirmar que a ciência inequívoca da incapacidade se deu em momento anterior à data do laudo pericial médico, seja da Politec (21/09/2015), seja do juízo (20/10/2023), até mesmo pela natureza da lesão e complicações decorrentes, situação que não permite relativizar o enunciado da Súmula 278/STJ, notadamente em razão da aplicabilidade da mais recente Súmula 573/STJ à espécie, para fins de contagem do prazo prescricional.

Assim, mostra-se razoável o entendimento de que a ciência inequívoca da invalidez se deu após 21/09/2015, reforçado em 20/10/2023, data da elaboração do Laudo Pericial Médico que informa a permanência da invalidez, o que, por si só, afasta a ocorrência da prescrição na espécie, porquanto no momento do acidente ou do ajuizamento da ação de cobrança não havia comprovação da ciência inequívoca da permanência da lesão (art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil e Súmula 405/STJ).

Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT. (N.U 0000829-44.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO - MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEMONSTRADO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo
” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0013161-29.2016.8.11.0004, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018, DJE 29.10.2018). (Destaquei)

Dessa forma, AFASTO a prejudicial de mérito da prescrição.

2. DO MÉRITO

Quanto à aventada irresignação constante no recurso adesivo de que a Recorrente, vítima do acidente de trânsito, tem direito ao reembolso das despesas médicas decorrentes do tratamento das lesões que sofreu no acidente de trânsito, no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, na importância de R$ 2.504,49 (Dois mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), não prospera.

A teor do artigo 3°, inciso III, da Lei 6.194/74, é devido o reembolso relativo às despesas médicas decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor. Confira-se:

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
(Destaquei)

O artigo 5o, § 1.o, alínea “b”, da Lei 6.194/74, em complemento, estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência. Veja:

Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
(...)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

Sucede que, não há nos autos comprovantes de pagamentos (recibos ou notas fiscais) das despesas médicas.

Sendo assim, não há que se falar em indenização por danos materiais relacionados a despesa médico-hospitalar no caso em apreço.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT
, apenas para decotar do valor da indenização imposta na condenação o montante de
R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) pago na esfera administrativa a parte autora, e
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Adesivo, interposto por
Laiane da Silva do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024